Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Não há prova nova que autorize a revisão da sentença prolatada, pois os elementos sustentados pela Defesa já eram conhecidos no momento do julgamento perante o Tribunal do Júri, entretanto, não foram suficientes para convencer os Jurados acerca da inocência do requerente.
2. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos, não podendo o pedido revisional converter-se em nova apelação defensiva para ampla rediscussão das provas.
3. Os jurados apreciaram as provas segundo o livre convencimento, optando pela tese acusatória, a qual lhes pareceu mais verossímil e que não se encontra absolutamente dissociada da prova judicializada nos autos.
4. Os argumentos apresentados pelo requerente na revisão criminal não podem ser considerados provas novas, pois se encontram no mesmo sentido da vertente apresentada Defesa Técnica aos Jurados.
5. Revisão Criminal improcedente.